Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-62.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006868-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), VARLEI ZIMMERMANN - CPF: 013.757.202-60 (PACIENTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.107.112-57 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA – 3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porquanto restou evidenciado ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Além disso, diante do histórico criminal do acusado faz-se imperioso manter a sua prisão cautelar para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriano Scomparin, em favor de
Varlei Zimmermann
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Crimina da Comarca de Sinop-MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março do corrente ano, conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagranten.1005050-30.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico(art. 147 e art. 129, § 9º,do Código Penal),cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, nem para mantê-la; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação dos mencionados éditos judiciais, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que o fundamento do
risco de violência potencialmente letal
deixou de existir no momento em que a vítima se mudou de Sinop, juntando
print
da rede social em que ela aparece na atualização de endereço dando conta que, em tese, teria se mudado para Presidente Médici-RO; esclarecendo, ademais, que
o fato de existir outra ação penal em desfavor do acusado, não abona a alegação de que
estava foragido, uma vez que, não tinha conhecimento da existência de tal ação, dado que foi citato por edital
.
Destaques no original

Alega, ao final, que embora o paciente responda por ação penal em andamento, ele é primário, tem residência fixa e trabalho em Sinop ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar menos drástica; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 84876953. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou os expedientes encartados no ID 85040488, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada, e remeteu cópia integral dos respectivos autos (IDs 85040489, 85040491, 85040493, 85040498, 85040494, 85040495, 85048951, 85040499).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 85887493, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou e daquela que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, em tese, praticado pelo acusado, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A propósito, eis os textos dos referidos pronunciamentos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

De início, constato que os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente foram atendidos. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, pois foi preso pela polícia militar, logo após agredir e ameaçar a sua convivente Angela Ferreira dos Santos.

Em sendo assim, homologo a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

O autuado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III, do artigo 313 do CPP, haja vista o crime ter sido praticado com envolvimento de violência doméstica e familiar.

Ademais, em análise ao feito, verifica-se presente a prova da materialidade e da autoria delitiva, diante do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos das testemunhas.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade da dinâmica dos fatos, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal, como bem pontuado pelo ilustre Promotor de Justiça.

Além do mais, trata-se de situação de reiteração criminosa, tendo em vista que o autuado responde a uma ação penal na Comarca de São Miguel/RO (0238297-28.2009.8.22.0022).

Nesse sentido é o entendimento pretoriano:

[...]

Outrossim, a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima diante da gravidade da dinâmica dos fatos, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal, pois o autuado,
conforme consta no APF, mormente as palavras da vítima, tentou queimar o rosto da vítima em uma grelha, além de ameaça-la de morte, conforme relatado pela vítima
.

Não obstante os argumentos defensivos de que o acusado possui residência fixa e profissão definida, conforme entendimento consolidado dos Tribunais

Superiores, suas condições pessoais favoráveis não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito:

[...]

Vale ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes para conter o seu ímpeto, pois
há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima, bem como pelo fato de que o autuado estava foragido, tendo contra si um mandado de prisão, o qual foi cumprido nesta data (autos nº 0238297-28.2009.8.22.0022 – Vara Única da Comarca de São Miguel/RO).

Assim, neste momento, o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade.

Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de VARLEI ZIMMERMANN em prisão preventiva. [...].
(ID 84565489 – p. 68/72).
Destacamos

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Varlei Zimmermann, por intermédio de advogado, alegando, em síntese, estarem ausentes as circunstâncias para a manutenção da sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade (ID 53086630).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito (ID 53101267).

A defesa ratificou seu pedido no ID 53331455, juntando aos autos documento novo (ID 53333917).

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez no ID 53346299.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Pelo que consta na peça acusatória, o acusado no dia 21.03.2021 ameaçou e ofendeu a integridade física e psicológica da sua convivente Ângela Ferreira dos Santos, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, §9º e do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, cuja denúncia foi recebida em 31.03.2021 (ID 52529880).

Analisando os autos, não obstante a decisão juntada no ID 53333917, inexistem elementos hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva (ID 51926324), pois presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Conforme já consignado,
a segregação está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, pois o acusado possui ação penal em trâmite contra si na Comarca de São Miguel/RO (AP n. 0238297-28.2009.8.22.0022), a qual continuará tramitando, não obstante a sua soltura
.

Nesse sentido o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT (DJE edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), com o seguinte teor:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Outrossim, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o fato de o indiciado possuir condições pessoais favoráveis não tem o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito:

[...]

Vale registrar, ainda, que
não há nos autos documentos comprobatórios de que a vítima tenha se mudado desta cidade o que, por si só, não afasta os fundamentos para a manutenção da segregação, tendo em vista que o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e psicológica dela, em razão do desajuste de sua conduta, bem como diante da possibilidade da prática imediata de nova infração penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado pelo acusado Varlei Zimmermann. [...].
(ID 84565489 – p. 09/12).
Destacamos

Depreende-se das decisões acima reproduzidas e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso após ameaçar e agredir fisicamente a sua companheira, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Além disso, conforme foi destacado foi pela autoridade acoimada de coatora, o paciente responde a outra ação penal no Estado de Rondônia, por crime contra dignidade sexual (Ação Penal n. 0238297-28.2009.8.22.0022 – Comarca de São Miguel do Guaporé/RO); sobrelevando asseverar, outrossim, que ele estava foragido, motivo pelo qual foi expedido mandado de prisão, que somente foi cumprido quando foi preso em flagrante pelos fatos correlatos a este
mandamus
, circunstância que justifica a sua custódia preventiva a fim de evitar que reitere em atos criminosos.

Se isso não bastasse, deve ser assentado ainda que a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima ficou evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente, porquanto, consoante se extrai destes autos, que após uma discussão e ofensas à vítima, ele
tentou queimar o rosto dela em uma grelha, além de ameaçá-la de morte
, dizendo que
iria degolá-la e pegar a sua cabeça e jogar bola na área da residência
, revelando assim a sua periculosidade.

Noutro viés, no que tange ao argumento de que o
risco de violência potencialmente letal
deixou de existir no momento em que a vítima se mudou de Sinop, é imperioso asserir que o
print
da rede social juntado pelo impetrante, em que ela aparece na atualização de endereço dando conta que, em tese, teria se mudado para Presidente Médici-RO, não serve como documento hábil para comprovar que realmente a vítima se mudou para outra cidade, visto que tal página da internet pode ser, até mesmo, de um perfil falso.

Por conseguinte, não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da sua reiteração delitiva
, denotando, portanto, sua propensão à prática de atos ilícitos.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto nos seguintes termos: O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem 4 (quatro) anos, a sua prisão preventiva se justifica também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, tal como preconiza o Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Daí por que, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Desse modo, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, desse modo, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319;
motivo pelo qual
,
por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é contumaz na prática delitiva.

Logo, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, em relação ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGENTE CONTUMAZ. RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia.

2. A mera reiteração dos argumentos já apreciados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

3. Convém consignar que, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e injúria seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. No caso,
foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

5. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

6. De outro vértice,
as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior.

7. Por outra banda, insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

8. Agravo regimental não conhecido.
(STJ, AgRg no RHC 139.040/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).
Destacamos

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Varlei Zimmermann
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021